Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

1. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do Pasep, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder, sozinho, pelas consequências de seu ato.

3. Uma vez afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil, e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado n.o 508, da Súmula do STF.

4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do Pasep e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, mantém-se a sentença de improcedência.

5. Considerando o trabalho apresentado pelo causídico da requerida, os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos

6. Apelo parcialmente provido.